Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715096-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADOS: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO, JOSÉ OSTERNO CAMPOS DE ARAÚJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAÚJO, OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - ME, CARLOS ANTÔNIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE REPRESENTANTE LEGAL: HÉLIO JOSÉ DE SOUZA FILHO, ELISIO MORAIS DESPACHO ROSANE LUCHO DO VALLE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026